Tribunal: TJMT
Processo: 1018225-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018225-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), WILLIAM LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 327.647.998-29 (AGRAVANTE), DOANY COSTA MOURA (AGRAVADO), M. M. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), S. M. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA PELO GENITOR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o
Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem algumas diretrizes com referência à guarda, consagrando o princípio do melhor interesse da criança e do vínculo afetivo a nortear a guarda dos filhos.

Na hipótese, não há qualquer indício de que os infantes, na companhia de sua genitora, estão expostos a situação de risco; ao contrário, constata-se que a mãe é quem sempre cuidou das crianças, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
William Luiz de Oliveira
em virtude

da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da
Ação Cautelar de Busca e Apreensão de Menor
n.o 1000579-66.2020.8.11.0000 ajuizada em desfavor de
Doany Costa Moura
, indeferiu o pedido liminar formulado que consistia na busca e apreensão das crianças M. M. O. (4 anos de idade) e S. M. O. (4 meses de idade).

Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a Agravada não tem condições físicas e psicológicas para cuidar das crianças.

Alega o Recorrente que a Recorrida, após tomar conhecimento do seu interesse em se divorciar, deixou o lar em que residia na cidade de Itiquira e levou as crianças para Peixoto de Azevedo/MT, sem dar qualquer notícia.

Aduz que “
a situação se mostra extremamente temerária uma vez Doany apresenta comportamento depressivo e compulsivo, e nos últimos dias esteve internada na unidade de terapia intensiva (UTI), após se dopar de medicamentos
”.

Assevera que a saída repentina do lar sem qualquer justificativa plausível por parte da genitora é deveras prejudicial para as crianças, principalmente, para a rotina de M.M.O., que já se encontra adaptado ao lar e atividades, conforme comprovantes de matrícula e frequência escolar.

Afirma que o infante necessita de acompanhamento médico constante em razão da sua condição de saúde, eis que foi diagnosticado com má formação óssea e necessita de tratamento com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta.

Sustenta que “
é de conhecimento de todas as pessoas próximas ao casal a situação vivida por eles, seja no aspecto da saúde das crianças, seja no descaso que a genitora tinha com o cuidado dos filhos, ou mesmo no afastamento da família paterna por parte de Doany, além da questão dos evidentes problemas de saúde mental da requerida
”.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo, a fim de que fosse expedido o mandado de busca e apreensão das crianças M.M.O. e S.M.O., que se encontram em poder da mãe.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pleito liminar foi indeferido (ID 58883463).

Contrarrazões sob o ID 69266000.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 72743974).

É o relatório.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de Agravo de
Instrumento interposto por
William Luiz de Oliveira
em virtude

da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da
Ação Cautelar de Busca e Apreensão de Menor
n.o 1000579-66.2020.8.11.0000 ajuizada em desfavor de
Doany Costa Moura
, indeferiu o pedido liminar formulado que consistia na busca e apreensão das crianças M. M. O. (4 anos de idade) e S. M. O. (4 meses de idade).

Inconformado, o Agravante alega que a decisão merece reforma, pois além de ferir a legislação vigente, gera risco de dano grave e de difícil reparação para as crianças, eis que a genitora/Agravada “
não detém capacidade para cuidar da sua saúde de das crianças neste momento, sobretudo sem auxílio, pois está em processo de recuperação após uma tentativa de suicídio, devendo passar por acompanhamento médico e psicológico constante, necessitando de uma rede de apoio, sobretudo familiar, para que não ocorra uma verdadeira tragédia
”.

É cediço que o
Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem algumas diretrizes com referência à guarda, consagrando o princípio do melhor interesse do menor e do vínculo afetivo a nortear a guarda dos filhos menores.

Assim, pertinente à guarda,
importante ressaltar que o bem-estar da criança ou adolescente se sobreleva às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração sócio-afetiva da criança, de modo que seja resguardado o desenvolvimento físico, mental, espiritual e social, em condição de liberdade e dignidade.

Na hipótese, o recurso de agravo advém do indeferimento de medida liminar em Ação de Busca e Apreensão de menor, na qual o Julgador singular entendeu que “
a parte requerente não aportou nos autos elementos suficientes de forma a demonstrar que os menores não esta sendo bem cuidados pela genitora, havendo tão somente declarações, provas estas unilaterais, bem como não há indícios de prova que os infantes encontram-se em situação de risco, havendo apenas uma versão unilateral dos fatos
”.

Assim como o juízo
a quo
,
entendo que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, eis que as crianças sempre residiram com sua genitora, ora Agravada, não havendo qualquer indício de que estejam em situação de risco.

Corroborando o exposto, a Agravada juntou em sede de contrarrazões documentos que demonstram que o pequeno M.M.O. está recebendo acompanhamento médico por um profissional neurologista (ID 69266009), bem como está matriculado na creche municipal Zelavir José Wanz (ID 69266005).

Nesse passo, tem-se que não estão presentes os requisitos para reformar a decisão agravada, eis que inexistem provas seguras de que a integridade dos infantes está exposta a algum risco na companhia da mãe.

Vale ressaltar que, embora a Recorrida esteja em tratamento psicológico (ID69266010), não há nos autos qualquer relatório médico que demonstre a incapacidade desta em cuidar dos seus filhos, de modo que é necessária ampla dilação probatória para garantir uma solução segura que resguarde os interesses do incapaz.

Ao menos nesta fase estreita, os elementos dos autos indicam
que os interesses da criança estão melhores resguardados se estas ficarem sob os cuidados de sua genitora, questões que oportunamente serão examinadas na origem, após a dilação probatória.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA ACIONANTE (GENITORA). PRETENDIDA A LIMINAR PARA BUSCA E APREENSÃO DA FILHA DO EX-CASAL E FIXAÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM SER A GENITORA A GUARDIÃ DE FATO DA INFANTE DESDE A SEPARAÇÃO DO EX-CASAL, EFETIVADA HÁ MAIS DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PELO GENITOR PARA A NÃO DEVOLUÇÃO DA ADOLESCENTE À MÃE. ALTERAÇÃO DRÁSTICA DA ROTINA DIÁRIA E ESCOLAR DA INFANTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE PRESERVADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTAMPADOS NO ART. 300 DO CPC. IMPOSITIVA REFORMA DA DECISÃO A QUO. MATÉRIA RELATIVA À GUARDA PREJUDICADA. FIXAÇÃO NA MODALIDADE COMPARTILHADA EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento n.o 4019694-14.2018.8.24.0000. Rel. Des. Luiz Felipe Schuch. 4.a Câmara de Direito Civil. Julgado em 23/07/2020).

Agravo de instrumento. Cautelar de busca e apreensão de menor movida pela genitora. Decisão concedeu guarda provisória do menor à genitora. Gratuidade da justiça pleiteada em segundo grau. Benefício já concedido nos autos principais, efeitos ampliados ao recurso interposto. Recurso não conhecido nessa parte. Tutela de urgência. Pedido de revogação. Conclusões apresentadas em estudos psicológico e social, demonstram que ambos os genitores possuem condições de exercer a guarda. Prevalência dos superiores interesses do menor. Estabelecimento de guarda compartilhada, na forma sugerida nos relatórios apresentados depende da análise do conjunto probatório. Neste momento processual, a melhor solução é a manutenção da decisão proferida, evitando-se decisões conflitantes. Agravo não provido, na parte conhecida. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2090149-47.2019.8.26.0000. Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz. 9.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 04/12/2019).

Portanto, não havendo motivos fáticos e jurídicos bastantes, não é recomendável a reforma da decisão, ante a ausência de indícios de que as crianças estejam em situação de risco na companhia da Agravada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021